Tribunal: TJDFT
Processo: 0727522-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DESPESAS COM OUTRO FILHO PORTADOR DE SINDROME DE DOWN NÃO COMPROVADA. AGRAVADA EM TRATAMENTO DE SAÚDE.TRINÔMIONECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL FIXADO. RAZOÁVEL. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR AFERIR A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, objetivando conferir condições à subsistência do alimentando, na proporção dos recursos do obrigado, desde que comprovada a sua impossibilidade de sustento.
2. Ausente a comprovação da insuficiência de recursos, é imprescindível, por ora, a manutenção do percentual fixado, a título dos alimentos provisórios.
3. Recurso conhecido e não provido.